Tribunal: TJPA
Processo: 0002664-05.1984.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002664-05.1984.8.14.0097

APELANTE: ADILSON DA SILVA SANTOS, CLEITON MAGALHAES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00026640519848140097

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: ADILSON DA SILVA SANTOS E CLEITON MAGALHÃES DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – PALAVRA DAS VÍTIMAS – AFASTADA A PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova.

A ausência de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como a declaração das vítimas. Regime inicial de cumprimento da pena modificado, de ofício, para o semiaberto com relação ao réu CLEITON, em virtude não se tratar de reincidente.

Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00026640519848140097

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: ADILSON DA SILVA SANTOS E CLEITON MAGALHÃES DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por ADILSON DA SILVA SANTOS e CLEITON MAGALHÃES DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando a pena de 6 anos e 4 meses de reclusão e 70 dias multa, em regime inicialmente fechado, ao réu CLEITON, e 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 81 dias multa, em regime inicialmente fechado, ao réu ADMILSON.

Narra a peça acusatória que: “(...)
no dia 14.08.2014, por volta das 15h, à Rua Sete de Setembro, bairro Médici, neste município, os denunciados CLEITON MAGALHÃES DA SILVA e ADILSON DA SILVA SANTOS em posse de faca e arma de fogo, abordaram as vítimas Carlos Alberto

Dalfre e Giovanna Queiroz de Mendonça, anunciando o assalto e subtraindo das mesmas UMA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, DOIS CARTÕES BRADESCO, DOIS CARTÕES DO BANCO DO BRASIL, UM CARTÃO UNIMED, UM CARTÃO DE CRÉDITO DA LOJA MACRO, UM CELULAR MARCA LG MODELO L4 e UM CELULAR IPHONE 5S. (...) no dia dos fatos, a vítima chegava em sua casa conduzindo seu veículo, onde trazia a vítima Giovanna Mendonça quando, logo ao descerem do carro, foram abordados pelos denunciados, os quais não usando nenhuma espécie de proteção no rosto e portando facas e uma espingarda caseira, os ameaçaram e ordenaram que não corressem ou dessem o alarme, subtraindo os objetos já mencionados. Após a subtração dos objetos pertencentes às vítimas, a vítima Carlos Dalfre ainda foi obrigada pelos denunciados a conduzi-los em seu veículo até a Invasão Chácara Mosqueirense, neste município, onde desceram com o produto do roubo e evadiram-se. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 16 de setembro de 2014, ID-9325601.

Aduzem os Apelantes que o depoimento da vítima está eivado de parcialidade e que as provas colhidas são insuficientes para a condenação. Informam que há contradição de depoimentos entre vítima e acusados, não sendo possível considerar o depoimento da vítima como elemento de prova. Alegam ainda que não há provas do emprego de arma, eis que não houve sua apreensão e perícia técnica. Requerem a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e sua consequente absolvição.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-9328371.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 05 de outubro de 2022.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00026640519848140097

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: ADILSON DA SILVA SANTOS E CLEITON MAGALHÃES DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por ADILSON DA SILVA SANTOS e CLEITON MAGALHÃES DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando a pena de 6 anos e 4 meses de reclusão e 70 dias multa, em regime inicialmente fechado, ao réu CLEITON, e 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 81 dias multa, em regime inicialmente fechado, ao réu ADMILSON.

Aduzem os Apelantes que o depoimento da vítima está eivado de parcialidade e que as provas colhidas são insuficientes para a condenação. Informam que há contradição de depoimentos entre vítima e acusados, não sendo possível considerar o depoimento da vítima como elemento de prova. Alegam ainda que não há provas do emprego de arma, eis que não houve sua apreensão e perícia técnica. Requerem a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e sua consequente absolvição.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

A materialidade e autoria do delito em comento restaram comprovadas diante do auto de apresentação e apreensão de objetos e auto de entrega, ID-9325595, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, como a seguir transcrevo.

A testemunha PM MARCOS NASCIMENTO ALMEIDA afirmou que:
“(...) não se recorda bem dos fatos; que apenas recorda que foram presos dois indivíduos e que reconhece o réu Adilson presente à audiência (...).”

A vítima GIOVANA QUEIROZ DE MIRANDA disse que:
“(...) estavam parados em frente à casa de Benevides esperando para abrir o portão; que eram três assaltantes; que eles abordaram as vítimas; que um estava armado; que tinha um menor de idade como foi informado na delegacia; que levaram seu celular e dois celulares das outras vítimas; que entrou na casa; que reconheceu todos na delegacia; que não foi recuperado seu celular; que nunca os tinha visto; que eles ameaçaram as vítimas
; (...).”

A vítima CARLOS ALBERTO relatou que: “
reconhece o réu ADILSON ao seu lado; que tinha um menor de idade armado com arma de fogo e o outro com faca; que levaram tudo que queriam levar, os celulares; que conseguiu colocar as filhas para dentro de casa e ficou no carro com eles; que o menor ficou atrás do banco lhe ameaçando com a espingarda; que os levou até o outro lado da pista e voltou para casa; que durou uns quinze minutos; que ninguém saiu machucado; que eram três assaltantes; que tinha um menor; que o acusado ADILSON estava com a faca; que só o seu celular foi recuperado, os demais não; que reconheceu todos na delegacia, inclusive o réu ADILSON presente na audiência
.”

O réu ADILSON DA SILVA SANTOS afirmou em juízo que:
“(...) não estava em assalto nenhum; que conhecia o CLEITON há oito meses e que ele sempre o ajudava; que vendeu um celular preto para o CLEITON; que nunca viu as vítimas; que já foi preso anteriormente por tentativa de estupro; que não sabe por qual motivo eles o estão acusando
.”

O réu CLEITON foi considerado revel.

Ressalto que nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem valor relevante para embasar o decreto condenatório, conforme pacificado pela doutrina e jurisprudência dos tribunais. Nesse sentido, os depoimentos das vítimas foram harmônicos e coesos entre si, restando evidente o roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de agentes.

Desta forma, afasto a pretensão absolutória dos réus, eis que comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito em comento.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...) É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova (...).” (TJDFT -
Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020).

Quanto à pretensão do afastamento da qualificadora do emprego de arma, tenho que também não merece prosperar, eis que as vítimas foram unânimes em apontar sua utilização no delito, tendo o ofendido afirmado em juízo que o réu Adilson portava uma faca e que o adolescente portava uma espingarda. Portanto, dispensável a apreensão da arma ou a realização da perícia para a caracterização da referida causa de aumento.

Eis o entendimento jurisprudencial:

"(...) A caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal – redação anterior à Lei nº 13.654/2018 – prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada.” (STF – HC 163566/SP)

É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1951022/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022)
(destaquei)

“(...)
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório produzido nos autos. 2. A ausência de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como a declaração das vítimas.
(...)

(
TJDFT, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 2/3/2020) (destaquei)

Diante de tais considerações, não há que se falar em
afastamento da qualificadora do emprego de arma.

Uma vez comprovadas autoria e materialidade delitivas, passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

Do recorrente CLEITON MAGALHÃES DA SILVA

A pena base foi fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão e 53 dias multa, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade e as consequências do delito.

A culpabilidade deve ser mantida como desfavorável, eis que o réu agiu com premeditação e reprovabilidade elevada, uma vez que podia agir de modo diverso e não o fez, abordando as vítimas no portão da casa de Benevides, onde estas iriam passar o final de semana. Sua frieza e premeditação no cometimento do delito revelam maior intensidade em seu modo de agir, obrigando a vítima a deixá-los do outro lado da rodovia após o cometimento do crime. Mantenho-a, portanto, como circunstância negativa.

Quanto às consequências, tenho que devem permanecer como negativas diante da ausência de devolução da totalidade dos bens subtraídos, eis que apenas um dos aparelhos foi devolvido.

Sendo assim, mantenho a pena base em 4 anos e 9 meses de reclusão e 53 dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena.

Presentes duas causas de aumento: emprego de arma e concurso de agentes, pelo que mantenho a elevação da pena em 1/3, totalizando 6 anos e 4 meses de reclusão e 70 dias multa.

Quanto ao regime de pena, tenho que deve ser aplicado o regime
semiaberto,
eis que não se trata de réu reincidente, ID-9325614, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP.

2)

Do recorrente ADILSON DA SILVA SANTOS

A pena base foi fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão e 53 dias multa, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade e as consequências do delito.

A culpabilidade deve ser mantida como desfavorável, eis que o réu agiu com premeditação e reprovabilidade elevada, uma vez que podia agir de modo diverso e não o fez, abordando as vítimas no portão da residência. Sua frieza e premeditação no cometimento do delito revelam maior intensidade em seu modo de agir. Mantenho-a, portanto, como circunstância negativa.

Quanto às consequências, tenho que devem permanecer como negativas diante da ausência de devolução da totalidade dos bens subtraídos.

Ausentes atenuantes e causas de diminuição da pena. Mantenho a agravante da reincidência, ID-9325614, bem como a elevação da pena em 09 meses e 15 dias de reclusão e 8 dias multa, totalizando 5 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão e 61 dias multa.

Presentes duas causas de aumento: emprego de arma e concurso de agentes, pelo que mantenho a elevação da pena em 1/3, totalizando 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 81 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento, e de ofício modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o recorrente CLEITON MAGALHÃES DA SILVA, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 21/11/2022